Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002066-05.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela corré, RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A, contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedentes os pedidos, para declarar nulo o Termo de Compromisso firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a ora apelante, bem como os ajustes daí decorrentes, inclusive, e principalmente, o Contrato no 63/2014, no valor de R$ 37.233.980,20, celebrado entre a TERRACAP e a RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A, os quais não poderão produzir qualquer efeito prospectivo. Distribuída a apelação para a Relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, o julgamento do recurso foi iniciado em 28/02/2018, oportunidade em que se lavrou o acórdão no 1079658, que, por unanimidade, acolheu questão preliminar para converter o julgamento em diligência, restando assim redigida a parte dispositiva do voto condutor do acórdão: “Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e converto o julgamento em diligência, baixando os autos à Vara de origem para produção das provas autorizadas no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2016.00.2.004767-7.” Após a prolação do referido acórdão, foram interpostos embargos de declaração, não acolhidos; recurso especial, inicialmente não admitido pelo Presidente desta Corte; agravo em recurso especial, conhecido para não conhecer do REsp; além de agravo interno, que não foi provido pelo STJ. Transitado em julgado o acórdão do STJ em 07/04/2021, os autos retornaram à origem para colheita das provas documental e oral, conforme determinado no acórdão inicialmente proferido na apelação. Foram anexados documentos pela apelante, bem como realizada audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha e um informante. Ao final da audiência, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos a esta instância recursal para continuidade do julgamento da apelação, conforme ata a seguir transcrita: “Aos 24 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 30 minutos, foi realizada audiência de instrução e julgamento referente ao processo 0002066-05.2015.8.07.0018, por videoconferência, pela plataforma Microsoft TEAMS. Feito o pregão, a ele responderam o representante do MPDFT, Dr. Sérgio Bruno Fernandes; o Procurador do DF, Dr. Gustavo Assis de Oliveira; a advogada da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, Dra. Thais Rodrigues (OAB-DF 16.338); bem como os advogados da RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, Dr. Guilherme Magaldi (OAB-DF 4.110) e Dra. Amanda Riberito Lemos (OAB-DF 62.933). Inicialmente, o procurador da RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA se manifestou pela desistência da oitiva de Ib Andersen, com o que concordaram todas as partes. Foi ouvida a testemunha arrolada pela RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, Marcelo Coelho Meira (CPF no 153.360.421-53). Em seguida, foi ouvido Flávio Ferreira de Lara Rezende (CPF no 456.465.546-91) como mero informante. As partes informaram que não há outras provas a serem produzidas. Pelo MM. Juiz, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, foi proferida a seguinte decisão: "Homologo o pedido de desistência da testemunha. Considerando que foi cumprida a determinação do TJDFT em relação à oitiva de testemunhas, que as diligências foram realizadas, restituam-se os autos ao TJDFT para prosseguimento da análise dos recursos pertinentes." (ID 28487530). Encaminhados os autos ao Relator originário, este proferiu a decisão de ID 4037719 determinando a redistribuição desta apelação, por não mais compor a 5a Turma Cível, bem como fundamentando que permanece vinculado apenas aos processos distribuídos e não julgados até a data da remoção para a 2a Turma Criminal, ocorrida em 30/09/2021. Em virtude de tal determinação, o presente recurso foi redistribuído para esta Relatora. Todavia, impende salientar que, diferentemente do que fundamentou o Relator prevento, a apelação interposta pela RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A ainda não foi julgada, tendo sido seu julgamento apenas iniciado. Na realidade, o julgamento do apelo foi convertido em diligência para colheita de provas, sem haver declaração de nulidade da sentença. Tanto é assim que, uma vez encerrada a instrução probatória, os autos foram remetidos pelo magistrado a quo diretamente para a instância recursal visando à continuidade do julgamento do apelo, sem prolação de nova sentença. Portanto, tendo sido tão somente iniciado o julgamento da apelação, e colhida a prova considerada relevante para o desate do litígio, imprescindível que o Relator originário da apelação dê continuidade ao exame e julgamento do recurso, uma vez que somente se desvincularia se o recurso já tivesse sido julgado, nos termos do artigo 83, parágrafo único, do RITJDFT, o que não ocorreu no caso vertente. Destaco o teor do mencionado artigo: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” Assim, restituam-se os presentes autos para a Relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com fundamento no art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora